Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a ação de busca e apreensão foi proposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., contudo, o contrato celebrado entre as partes litigantes possui como credor o BANCO ITAUCARD S.A.
2. Determinada a emenda à inicial para juntar a comprovação formal da sucessão empresarial, e não existindo comprovante de cumprimento dos termos do “Protocolo de Justificação (...) da Incorporação”, bem como do disposto no art. 10, inciso X, da Lei n. 4.595/64, os quais condicionam a realização da incorporação entre as instituições bancárias à prévia autorização do BACEN, falece legitimidade ativa da instituição apelante, revelando-se correta a extinção do feito com apoio no art. 485, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.